Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS PARA OFERTA DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1) condenar a requerida, TIM S.A, a não promover ligações ao autor na linha (61) 99413-1616, sob pena de multa a ser fixada ou conversão em perdas e danos; 2) condenar a ré a pagar ao autor o valor R$ 2.000,00, a título de danos morais, [...].”
3. A ré/recorrente alega que as ligações excessivas foram efetuadas por outras empresas, suas parceiras comerciais. Aduz que o autor não produziu prova mínima de suas alegações e que inexiste dano moral a ser reparado.
4. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Efeito suspensivo. Nos juizados especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. O contexto probatório atestou que, no período de abril a novembro de 2023, o autor recebeu diariamente ligações telefônicas oriundas da empresa ré, inclusive em horários noturnos (ID 55105085 e seguintes), embora tenha solicitado que as ligações de telemarketing fossem cessadas.
8. Ao contrário do alegado pela recorrente, as ligações telefônicas não foram realizadas por empresas parceiras, visto que originadas de números telefônicos com prefixo 0303, pertencentes à ré. Ademais, a parceria comercial denunciada atrai a responsabilidade solidária da ré pelos prejuízos causados ao consumidor.
9. Constitui prática abusiva do fornecedor a realização de múltiplas ligações diárias de oferta de produtos e serviços, sobretudo quando há pedido do consumidor em sentido contrário (telemarketing abusivo).
10. Destarte, as inúmeras ligações telefônicas recebidas, reiteradas depois das reclamações, causaram importunação indevida, violando atributos pessoais do autor, aptas a justificar indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1427935, 07006545720228070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJe: 21/6/2022; Acórdão 1807973, 07067834120238070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024.
11. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
13. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.